Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700186-28.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: HERMES DE JESUS CARDOSO GOMES, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL NOLETO EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 043 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por HERMES DE JESUS CARDOSO E FRANCISCO DE ASSIS NOLETO MACIEL contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário. Sustentam, em síntese, a existência de omissão e obscuridade na decisão. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, no caso de decisão que inadmite recurso especial, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial.” (AgInt no AREsp 1747940/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021); bem como, quanto a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, a Corte Suprema entende que “Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo (art. 1.030, § 2o, do CPC).” (ARE 1305268 AgR-segundo, Rel. ROSA WEBER, DJe 13/4/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010